Tribunal: STF
Processo: HC 253931
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas e organização criminosa. Inquérito policial. Trancamento. Excesso de prazo. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel Augusto Alves Moro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 206.850/MG (evento 33, fls. 133-35).



    O paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de tráfico internacional de drogas e de integrar organização criminosa (art. 33, caput, c/c art. 40, I e II, da Lei 11.343/2006 e art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013) (evento 33, fls. 56-62). 



    No presente writ, a Defesa alega constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para conclusão das investigações. Sustenta que ”é imperioso o trancamento total do inquérito policial, tendo em vista que, conforme já foi mencionado, a própria Procuradoria da República promoveu o arquivamento parcial do feito em relação aos crimes de organização criminosa e de lavagem de dinheiro”. Aponta falta de indícios de autoria delitiva. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento do inquérito policial.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto fora do prazo legal, conforme certidão juntada aos autos. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade do recurso interposto pela parte. 



    III. Razões de decidir 



    3. Consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal e processual penal, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP. 



    4. Não havendo a comprovação da alegada indisponibilidade do sistema eletrônico no ato da interposição do recurso, este é considerado intempestivo.



    5. A certidão juntada aos autos comprova o transcurso do prazo sem a interposição tempestiva do recurso.



    IV. Recurso não conhecido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “Da análise dos autos, constata-se que o presente recurso se mostra manifestamente intempestivo. 



    Com efeito, o prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão acostada à fl. 1778 (e-STJ) teve início em 27/11/2024 e término em 02/12/2024, sendo que a petição n. 1068273/2024 (AgRg) só foi protocolizada em 03/12/2024. 



    Não havendo a devida comprovação da alegada indisponibilidade do sistema eletrônico no ato da interposição do recurso, este é considerado intempestivo. 



    No âmbito deste Superior Tribunal de Justiça, o processo judicial eletrônico - e-STJ se encontra regulamentado pela Resolução STJ/GP n. 10, de 6/10/2015, segundo a qual eventuais indisponibilidades do sistema são aferidas e oficialmente atestadas somente pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação desta Corte Superior. Na forma do art. 7º, do referido ato normativo, serão prorrogados para o dia útil seguinte à retomada de funcionamento os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade dos serviços de peticionamento eletrônico, quando a falha ocorrer (i) por lapso superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, entre as 6 horas e as 23 horas, ou (ii) das 23 horas às 24 horas. 



    Na hipótese vertente, a defesa, no intuito de comprovar a alegada falha no sistema de peticionamento eletrônico deste Superior Tribunal, se limitou a anexar um print de tela (e-STJ fl. 20), documento que não se revela idôneo para os fins pretendidos (art. 7º, da Resolução STJ/GP n. 10, de 6/10/2015).  Consolidou-se nesta Corte Superior o entendimento de que é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental em matéria penal e processual penal, nos termos dos arts. 39 da Lei n. 8.038/1990, 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e do art. 798 do Código de Processo Penal - CPP. 



    De fato, na presente hipótese, houve transcurso do prazo legal, conforme certidão juntada ao feito (e-STJ fl. 24).”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente